Tribunal: CARF
Processo: 13603.726282/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.726282/2019-40
ACÓRDÃO
2302-004.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FALCONI CONSULTORES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DEPÓSITO DO MONTANTE
INTEGRAL.
POSSIBILIDADE.
DISTINGUISHING
QUANTO
AO
RESP
1.140.956/SP - TEMA/REPETITIVO 271.
Conforme enunciado da Súmula CARF 165, a jurisprudência deste CARF se
consolidou no sentido de que a existência do depósito judicial, ainda que
integral, não impede o lançamento do crédito tributário para prevenir a
decadência. O julgamento do REsp 1.140.956/SP (Tema 271) pelo Superior
Tribunal de Justiça não alterou esse panorama, pois não tratou de
lançamento para prevenção da decadência.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE
OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
Ocorrendo suspensão da exigibilidade do crédito tributário antes da
lavratura do auto de infração é incabível a aplicação da multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a multa de ofício, tendo em vista que suspensão da
exigibilidade do crédito tributário ocorreu antes da lavratura do auto de infração.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora
Assinado Digitalmente
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.726282/2019-40
2
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 04-51.830, julgado
pela 3a Turma de Julgamento da DRJ/CGE, no qual os membros daquele colegiado entenderam,
por unanimidade de votos, julgar a impugnação não conhecida com a manutenção do crédito
tributário.
O processo em análise trata de Auto de Infração referente a contribuições
previdenciárias relativa a benefício concedido em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho- RAT, ajustado pelo Fator Acidentário de
Prevenção- FAP, nas competências de 01/01/2015 a 31/12/2017.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 11-13), em verificação a GFIP,
(RAT/FAP declarados) foi constado que nas competências 01/2015 a 12/2017, os valores
informados estão inferiores aos devidos. Bem como, o contribuinte ajuizou uma ação ordinária
objetivando a abstenção do recolhimento da contribuição social referente ao grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT). Aponta que
durante todo o período 2015 a 2017, o sujeito passivo utilizou e recolheu a alíquota de 0,5% para
o RAT.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 92-98), sustentando que crédito
tributário está com a exigibilidade suspensa em razão de haver depósito no processo judicial no
qual discute a insubsistência da sua submissão ao reenquadramento de risco médio, promovido
pelo Decreto 3.048/99. Sustentou haver sobreposição dos créditos tributários lançados no
presente processo com os do PTA n° 12420.002142/2019-68 e, requereu a exclusão da multa de
ofício.
Em julgamento, a DRJ firmou o seguinte posicionamento (e-fls. 293-300):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONCOMITÂNCIA ENTRE CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo importa em renúncia ao
contencioso administrativo. Ocorrerá, todavia, a instauração do contencioso
somente em relação à matéria distinta daquela discutida judicialmente.
REVISÃO DE OFÍCIO.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.726282/2019-40
3
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 307-
318), sustentando que a DRJ entendeu equivocadamente que ela tentava promover idêntica
discussão quanto ao mesmo crédito tributário simultaneamente nas esferas judicial e
administrativa, quando na realidade apresentou a impugnação para informar que a fiscalização
não poderia ter lavrado o auto de infração, uma vez que o crédito exigido estava com a
exigibilidade suspensa em face do depósito do montante integral realizado na ação judicial.
Subsidiariamente, sustenta a anulação da multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A Recorrente se insurge contra a decisão recorrida por entender que padece de
erro, na medida em que não há coincidência de discussões nas searas administrativa e judicial.
Alega que a fiscalização lavrou auto de infração em 08/07/2019 exigindo a diferença de
recolhimento de contribuição previdenciária em razão do seu reenquadramento no grupo de
“risco médio”, que a obriga ao recolhimento da contribuição RAT sob a alíquota de 2%, ainda que
tenha ajuizado ação judicial, em 16/11/2015, quase quatro anos antes, na qual discute esse
reenquadramento e na qual depositou integralmente o valor do débito. Defende a inexistência de
renúncia à esfera administrativa, já que a propositura da medida judicial é anterior ao auto de
infração, bem como, que o depósito judicial é hipótese de constituição do crédito tributário pelo
contribuinte, o que impede a posterior lavratura de auto de infração, nos termos da jurisprudência
sedimentada do STJ e do CARF. Aduz não ser cabível a imposição de multa de ofício em casos nos
quais a suspensão da exigibilidade tenha ocorrido antes da lavratura do auto de infração.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.726282/2019-40
4
Conforme noticiado pela Autoridade julgadora e pela Recorrente, existe processo
judicial no qual foi realizado depósito judicial em seu montante integral relativo a Contribuição
Previdenciária em comento.
De acordo com decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no REsp
1140956, Tema/Repetitivo 271, a realização do depósito do montante integral impede a realização
do lançamento:
Tese Firmada: Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do
depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no
de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no
de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal,
têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o
ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso
proposta, deverá ser extinta.
Ocorre que este precedente do STJ não aplica a lançamentos feitos para prevenir a
decadência. Tal conclusão resulta do voto do Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, no
Acórdão no. 1201-005.646, ao analisar a abrangência do julgamento. Segue trecho do seu voto:
O Superior Tribunal de Justiça julgou circunstância fática em que o crédito
tributário já havia sido constituído, porém, antes da execução fiscal promovida
pela Fazenda Pública, a contribuinte ingressou com ação judicial para
controverter a dívida e realizou o depósito do valor, com o objetivo de impedir
atos de constrição judicial decorrentes da execução fiscal.
Tal conclusão decorre do fato de que o STJ julgava recurso contra decisão do
TJ/SP que analisara circunstância que impedia o ajuizamento de execução fiscal
(que fora ilegitimamente proposta, mesmo havendo depósito prévio de valores) e
determinara a sua extinção, ou seja, discutia-se se o depósito judicial impedia a
Fazenda Pública de propor o procedimento executório, porquanto suspensa a
exigibilidade do crédito tributário respectivo.
Neste aspecto, demonstra-se lógica a decisão do STJ, pois a falta de um dos
elementos da execução impede o credor de vindicar o respectivo crédito
enquanto persistir tal ausência. É dizer: ausentes quaisquer dos requisitos de
liquidez, certeza ou exigibilidade, não é possível a propositura de ação
executiva, pois lhe falta, naquele instante, um dos seus elementos essenciais. O
depósito judicial é causa suspensiva do requisito da exigibilidade do crédito,
ficando a Fazenda Pública impedida de pretender reivindicá-lo judicialmente,
enquanto não cessar a causa suspensiva.
É por esse motivo que o depósito judicial afeta a exigibilidade do crédito
tributário já constituído, conforme previsão do art. 151, II, tanto quanto as
demais hipóteses previstas nos demais incisos. Por exemplo, uma liminar ou
antecipação de tutela afeta igualmente o requisito da exigibilidade, mas não
afeta o crédito tributário em si nem impede sua constituição para prevenir a
decadência.
Se a Fazenda Pública ficasse impedida de constituir créditos tributários por força
de depósitos judiciais, ou por liminares ou antecipações de tutela concedidos
previamente ao lançamento, ficaria à mercê de que tais processos fossem
julgados em menos de 5 anos, sob pena de decair seu direito. Não há
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.026 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.726282/2019-40
5
impedimento para que o faça preventivamente, ou seja, para evitar que as causas
suspensivas da exigibilidade não sirvam de pretexto para que deixe de realizar o
ato obrigatório de lançamento, conforme previsão do art. 142 do CTN.
Outrossim, a Lei 9.430/96 determina a realização do lançamento para prevenir a
decadência (art. 63) e, ainda que não existisse tal normativo, as regras de
suspensão de créditos tributários não impedem tal providência. Porquanto o
crédito tributário afetado em decorrência de depósito judicial não comporta um
dos requisitos da execução fiscal (exigibilidade), a consequência lógica é a
afetação temporária apenas do feito executivo, porém, inexiste empecilho à
realização obrigatória do lançamento, ressalvada, apenas, a aplicação de
penalidade (multa).
Porquanto o crédito tributário afetado em decorrência de depósito judicial não
comporta um dos requisitos da execução fiscal (exigibilidade), a consequência
lógica é a afetação temporária apenas do feito executivo, porém, inexiste
empecilho à realização obrigatória do lançamento, ressalvada, apenas, a aplicação
de penalidade (multa).
É esse o sentido da decisão objeto do RESP 1.140.956 – SP: alcançar a execução
fiscal que estava em julgamento naquela oportunidade. Esse é o distiguishing do
caso analisado neste Recurso Voluntário, que não trata de execução fiscal.
Vale destacar que o CARF sumulou a matéria, em caráter vinculante, para esclarecer
que o precedente do STJ não se aplica aos casos de lançamento para prevenção da decadência,
como o presente:
Súmula CARF no 165 - Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito
tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da
decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a
aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
Desta forma, a decisão recorrida merece reforma para tão somente afastar a multa
de ofício, tendo em vista que suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorreu antes da
lavratura do auto de infração.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 339
DF CARF MF
Original